Tribunal: TJBA
Processo: 8042120-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042120-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REVISIONAL (GASTROENTEROANASTOMOSE POR VIDEOLAPAROSCOPIA). OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III
E
MÚLTIPLAS
COMORBIDADES.
TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MÉTODO TERAPÊUTICO. ESCOLHA DO MÉDICO ASSISTENTE. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse o procedimento cirúrgico de "Gastroenteroanastomose por videolaparoscopia" (código 31002358), indicado à Agravada para tratamento de obesidade grau III com múltiplas comorbidades. Discute-se no recurso a obrigatoriedade da cobertura do procedimento, sob a alegação da Agravante de que o procedimento não consta no Rol da ANS e da existência de alternativa terapêutica, bem como a manutenção da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui o dever de cobertura do procedimento de "Gastroenteroanastomose por videolaparoscopia", não listado no Rol da ANS, mas prescrito pelo médico assistente da beneficiária para tratamento de obesidade mórbida com urgência e risco de vida; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura baseada na ausência do procedimento no Rol da ANS ou na sugestão de alternativa terapêutica se coaduna com o direito à saúde e à vida do consumidor; e (iii) determinar se a multa diária fixada para o cumprimento da obrigação (astreintes) é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela de urgência se justifica pela presença da probabilidade do direito, considerando que o contrato de plano de saúde tem como finalidade primordial a garantia da saúde e da vida do consumidor, e pelo periculum in mora inverso, visto que a Agravada apresenta quadro clínico urgente e complexo de obesidade mórbida grau III com comorbidades graves (DM2, Esteatose Hepática e Apneia do Sono).

O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não compete à operadora definir o tipo de tratamento ou o método cirúrgico mais adequado para o paciente, sendo esta uma prerrogativa exclusiva da equipe médica assistente, que indica o que é mais eficaz e seguro para a recuperação da saúde.

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza exemplificativa e, em casos de urgência e imprescindibilidade, a recusa de cobertura de tratamento essencial para a cura ou melhora do paciente, mesmo que o procedimento não esteja expressamente listado, constitui prática abusiva.
A sugestão de código alternativo pela auditoria da operadora não se sobrepõe à autonomia e à expertise do profissional que acompanha diretamente a paciente e que é o responsável pela escolha do tratamento mais adequado.

A multa diária (astreintes) fixada na decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois possui caráter pedagógico e coercitivo para assegurar o cumprimento da obrigação, e seu valor (R$ 1.000,00/dia, limitado a R$ 100.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da situação e ao bem jurídico tutelado (vida e saúde).

O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento fica prejudicado ante o julgamento do mérito do recurso principal, que decide de forma definitiva sobre a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese(s) de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento cirúrgico revisional essencial, prescrito por médico especialista para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades, sob a alegação de que não consta no Rol de Procedimentos da ANS, pois a listagem possui natureza exemplificativa e não pode interferir na escolha do método terapêutico pelo profissional habilitado.

É cabível a fixação de multa diária (astreintes) em valor razoável e proporcional para compelir a operadora de plano de saúde a cumprir imediatamente a obrigação de autorizar e custear o tratamento de urgência.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, e 47. Lei nº 9.656/1998, art. 10. Código de Processo Civil, arts. 300, 537 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.345.913/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 25/02/2019. STJ, AgInt no REsp: 1986692 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 06/06/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Nº 80
42120
-3
3
.2025.8.05.0000
em que é Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Agravada

ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA